Tribunal: STF
Processo: RE 607109
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-09-09
Data de publicação: 2010-09-09

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVAS. INDÚSTRIAS DO SETOR PAPELEIRO. POSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DO PIS E DA COFINS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS OU APARAS. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 47 DA LEI 11.196/2005. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.